Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710066-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDAS: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 50 LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HIPOTECA. CLÁUSULA AD CORPUS. I - Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente para rejeitar os argumentos declinados pelas partes, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos dos adquirentes de unidade em empreendimento imobiliário. III – As empresas que integram a cadeia de fornecimento do bem, cujo contrato é questionado, possuem legitimidade passiva para a demanda, com fundamento na teoria da aparência e porque integram o mesmo grupo econômico. IV – É abusiva a cláusula contratual que prevê desconto na taxa condominial de 70% para as unidades não comercializadas pela incorporadora/construtora. V – A cláusula contratual que estabelece a possibilidade de a incorporadora oferecer o imóvel em hipoteca para garantir o financiamento da construção do empreendimento não é abusiva, uma vez que ineficaz frente aos adquirentes de unidades imobiliárias (Súmula 308, STJ). VI – Não se verifica abusividade na cláusula mandato inserida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em empreendimento imobiliário, para a prática de atos relacionados ao financiamento de construção e instituição do condomínio, por si só. A abusividade demanda a prática de atos que extrapolem os limites dos poderes outorgados. VII – Não é abusiva a cláusula que disciplina a não serem indenizáveis diferenças de área de até 5% para mais ou para menos no imóvel. Trata-se de aplicação do art. 500 do CC. VIII – Apelações parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 51, incisos IV e VIII, da Lei 8.078/1990 e 500 do Código Civil, defendendo a abusividade e a consequente nulidade de cláusulas mandato e ad corpus insertas em contrato de adesão de compra e venda de imóveis. Quanto à cláusula mandato argumenta que a nulidade advém do fato de que institui representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor e, em relação à cláusula ad corpus, defende que eventual discrepância entre a área prevista e a efetivamente construída não pode ocorrer em prejuízo do consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, incisos IV e VIII, da Lei 8.078/1990 e 500 do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1692756/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029